Tribunal: STF
Processo: Ext 1202
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-19
Data de publicação: 2011-10-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Ausência obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição.



    3. Os argumentos do Embargante, insuficientes para modificar as decisões impugnadas, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4. O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g; e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério discricionário do Presidente da República.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.